Tribunal: STF
Processo: ARE 1590758
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: 

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. TRÊS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO COM SUPOSTAS VIOLAÇÕES AOS ART. 5º, INCISOS LIV, LV, LVI, XL, XII, e XLVI, AO ART. 93, INCISO IX, E AO ART. 109, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CARÁTER INDIRETO DAS SUPOSTAS OFENSAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE QUESTÕES INFRACONSTITUCIONAIS E DE REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO CONDENATÓRIA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de três recursos extraordinários com agravo interpostos, respectivamente, por Marileide Santos Silva, Wellington Andrade Novais e Jamil Chagouri Ocke, contra acórdão do TJBA que os condenou por delitos de associação criminosa e fraude à licitação, entre outros. Nos recursos, os recorrentes Wellington e Marileide alegam, em suma, violações no acórdão de origem em relação ao art. 5º, incisos LIV e LV, bem como 93, IX, da Constituição Federal. Já o recorrente Jamil sustenta, além desses vícios, a ocorrência de violação ao art. 5º, incisos XII, XL, LVI, XLVI, bem como art. 109, IV, da CF/88.

    II. Questão em discussão

    2. Verificar se estão presentes os óbices ao conhecimento e eventual provimento do recurso e se, de fato, o acórdão recorrido violou frontalmente os dispositivos constitucionais invocados.

    III. Razões de decidir

    3. “Inexiste obrigação do julgador de analisar todos os argumentos deduzidos pela parte, mas apenas que explicite, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento” (RE 1208521 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julg. 20/03/2020). Incide, assim, a inteligência do Tema 339 do ementário da Repercussão Geral, segundo o qual é exigível do acórdão ou decisão que “sejam fundamentados, ainda que sucintamente”, não demandando a norma constitucional que haja “o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”

    4. A verificação das discordâncias da parte em relação às conclusões do acórdão exigiria inegável revolvimento fático probatório, sabidamente vedado em sede de recurso extraordinário, conforme enunciado nº 279 da Súmula desta Corte. Nesse sentido, de fato, “não se revela cabível proceder, em sede recursal extraordinária, a indagações de caráter eminentemente probatório, especialmente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal” (RE 128.1990, Rel. Ministro Celso de Mello, julg. 25/05/2020).

    5. Por fim, ainda que assim não fosse, as supostas ofensas constitucionais seriam apenas indiretas. A ofensa indireta, ou reflexa, a dispositivos constitucionais, a dependerem de análise prévia também da legislação infraconstitucional, não abre a via do recurso extraordinário.

    IV. Dispositivo

    6. Negado provimento aos recursos.